Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-26.2019.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000401-26.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLINHO HIPOLITO DA SILVA - CPF: 023.403.111-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODINEIA PORFIRIA MILTES (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – ACOLHIMENTO DA TESE SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS REUNIDOS NO ACERVO PROBATÓRIO – SUSCITADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA MOTIVO TORPE – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA COM A QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO – NATUREZAS DISTINTAS – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DO STJ – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE – NÚMERO DE FACADAS ELEVADO – PRECEDENTES DO STF – ÁUDIO TRAZIDO AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM SOFRIMENTO DESPROPORCIONAL IMPUTADO À VÍTIMA – RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENDIDA A REVISÃO DA EXASPERAÇÃO FEITA NA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – INCREMENTO BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS – ATOS POSTERIORES AO DELITO QUE DENOTAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA A JUSTIFICAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É incabível a cassação do veredito popular quando o acervo probatório denota a plausibilidade da opção dos jurados pela tese descrita na denúncia.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela possibilidade de coexistência das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio justamente porque elas não possuem a mesma natureza, visto que a qualificadora de motivo torpe tem caráter subjetivo, enquanto a qualificadora de feminicídio é de natureza objetiva.

3. Não há falar em afastamento da qualificadora de meio cruel quando, a par da versão adotada pelo Conselho de Sentença, os elementos trazidos aos autos (quesito do perito, elevado número de facadas e áudio da vítima no momento do delito) demonstram o intenso sofrimento vivenciado pela vítima.

4. Cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e desde que vinculado à elementos concretos, que vão além do resultado do tipo, decidir o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando os atos posteriores ao delito demonstram maior reprovabilidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlinho Hipólito da Silva
em face da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa pleiteia a submissão do acusado a novo julgamento sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Requer, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel (artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal) e a readequação da dosimetria penal, mediante o afastamento da circunstância judicial atinente à culpabilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna a manutenção da decisão.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlinho Hipólito da Silva
em face da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 03h00min, na residência particular localizada na Rua U, nº 679, Distrito da Guia, comarca de Cuiabá/MT, o denunciado CARLINHO HIPÓLITO DA SILVA, por motivo torpe, meio cruel e se prevalecendo de relações íntimas de afeto, matou sua ex-convivente Odineia Porfiria Miltes.

Destaca-se do feito que, o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente quatro anos, sendo que não possuem filhos em comum, todavia, ao tempo dos fatos, as partes estavam residindo em residências separadas há três meses.

Verifica-se dos autos que, na data do crime, insatisfeito com a separação, o denunciado foi até a residência da vítima, entretanto ela não abriu a porta e afirmou que chamaria a polícia, fazendo com que ele retornasse para sua própria casa.

Ainda irresignado, o denunciado pegou sua moto e retornou à residência da vítima, pulando o muro e começou a chamar a vítima, com ela dizendo que acionaria a polícia, momento que o denunciado arrombou a porta e em posse de uma faca, entrou na casa dela.

Ato contínuo, o denunciado atacou a vítima, desferindo um total de dezenove facadas e após cometer o crime, fugiu do local, pulando o muro e jogou (sic) uma das facas utilizadas no chão, deixando dentro da residência a outra faca utilizada.

Não obstante, o denunciado pegou um pouco de combustível da moto e queimou sua blusa que estava suja de sangue debaixo de uma árvore no quintal (conforme se observa das fotos de fls. 47/49).

Em seguida, o denunciado retornou ao local onde tinha jogado a faca fora e no caminho para sua casa a jogou no quintal do vizinho “Ditinho” (de acordo com fls. 46). Após se livrar da faca, o denunciado retornou a pé para sua casa, entretanto tropeçou em frente à residência dos pais da vítima.

Diante do comportamento estranho do denunciado, que havia afirmado que alguém entrou na residência da vítima e a esfaqueou, com ele fugindo antes que também fosse morto, o genitor da vítima foi até o local do crime e ao ver o corpo da ofendida, acionou a Polícia Militar, que acabou efetuando a prisão do denunciado”
(id. 61037958 - Pág. 7/8).

Inconformada, a defesa pleiteia a submissão do acusado a novo julgamento em razão da decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos, sob a alegação de que “
a decisão dos jurados não guardou lógica com as provas dos autos
” (id. 61037961 - Pág. 77).

De forma subsidiária, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel (artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal) e a readequação da dosimetria penal, mediante o afastamento da circunstância judicial atinente à culpabilidade.

O apelo defensivo não comporta provimento.

Os elementos cognitivos evidenciam a materialidade do homicídio qualificado, a teor do Laudo Pericial n. 1.1.01.2018.017364-01 (id. 61037958 - Pág. 68/92), do Boletim de Ocorrência (id. 61037958 - Pág. 30/33) e do registro do serviço de atendimento móvel de urgência (id. 61037958 - Pág. 40).

Quanto à autoria do crime, observa-se que o veredicto do Conselho de Sentença guarda coerência com o acervo probante que, a toda evidência, é suficiente à condenação de
Carlinho
, como se depreende da confissão do apelante em ambas as fases procedimentais (id. 61037958 - Pág. 21/22 e Relatório de Mídias id. 61037963), de todos os depoimentos colhidos e dos Relatórios de Investigação Preliminar e Investigação Final (id. 61037958 - Pág. 52/63 e 95/99) e da captura do som ambiente no momento do crime (Relatório de Mídias id. 61037963).

Rememora-se que somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, inocorrente no caso.

A despeito da defesa técnica do acusado sustentar que “
a decisão dos jurados não guardou lógica com as provas dos autos
”, o acervo probatório, de maneira oposta, denota a plausibilidade da opção dos jurados pela tese descrita na denúncia.

Em sede inquisitorial, o apelante
Carlinho
declarou que:

“
(...)
estava de posse de uma faca e partiu direto para cima da vítima; Que o interrogando estava transtornado e não lembra quantas facadas efetuou na vítima; Que recorda depois que saiu da casa pulando o muro novamente, jogou a faca nos fundos da casa, pegou a moto e foi direto para sua casa. Que a faca utilizada no crime era do interrogando, era do tipo de açougueiro, marca Tramontina com cabo branco. Que retirou um pouco de combustível da moto e queimou a blusa que estava suja com o sangue da vítima, debaixo de uma árvore no quintal de sua casa”
(id. 61037958 - Pág. 22).

Em seu interrogatório perante o Plenário do Júri, o recorrente confessou a autoria do delito, afirmando que:

“
Eu mexia com droga, aí ela pegou e falou eu vou lá para a minha casa, onde eu morava. Aí ela falou, no que ela foi para lá, aí que aconteceu esse negócio, dra. Eu fui lá, eu estava fora de si. Eu vi ela morta. Eu entrei em desespero. Saí correndo, pedindo socorro
.

(...)

A promotora questiona: Por que o senhor fez?

Carlinhos responde:

Eu não lembro
.

O senhor não sabe o porquê que o senhor fez. O senhor matou ela por razão nenhuma?

Eu não sei. Eu não lembro
.

(...)

O senhor estava sem camisa?

Estava.

(...)

Que droga que o senhor usa?

Eu usava pasta base.

(...)

Quem matou a Odineia?

Fui eu.

Como?

Foi de faca
” (Relatório de Mídias id. 61037963).

A corroborar o exposto, perante os jurados,
Jucilene Benedita de Figuereido
detalha que:

“
Era vizinha de frente da Odineia. Que tinha amizade de pouca conversa.
(...)
Que via Carlinhos sempre na casa dela.

A juíza questiona: O que você presenciou desse fato?

Nada.

Ela tinha o costume de dormir com a lâmpada da área acesa?

Sim. Nesse dia estava tudo apagado.

Que horas você foi dormir? Até essa hora você tinha escutado algum barulho?

Não.

(...)

Na sua casa tinha câmera?

Sim.

A da frente estava queimada.

Sim.

Você entregou essa filmagem?

É um áudio da câmera da sala.

No áudio falava o que?

Dá para ouvir ela gritando, pedindo socorro, pedindo para parar e falando o nome da pessoa que estava lá. Carlinhos. Falando meu braço, meu braço, para, para e falando o nome da pessoa.

A promotora questiona: Qual era o nome que ela falava que pedia para ela parar?

Carlinho.

A senhora ouviu nitidamente?

Na câmera depois do que aconteceu.

No final da filmagem tem um som de uma moto saindo?

Sim. Tem um som e farol
”
(Relatório de Mídias id. 61037963).

Judicialmente, o genitor da vítima
Aquino Ribeiro Miltes
foi ouvido como informante, relatando:

“
O senhor não sabe o motivo da separação deles?

No dia ela falou que não dava mais para viver com ele. Porque não dava mais. Tinha que separa, inclusive, ela ia voltar lá para casa. No dia que era para ela voltar lá para casa a noite. Amanhã cedo vou mudar para cá de novo. Porque ela tem a casa dela nos fundos da minha casa. (...) Aí quando foi a noite aconteceu isso. Aconteceu essa tragédia lá. (...)

Ela chegou de dizer que estava sendo ameaçada?

Teve uma vez que ela falou para a minha filha mais velha que ela tava ficando com medo. Que ela percebeu que tava uma coisa meio errada lá.

No dia desse fato, o que aconteceu?

Aconteceu que ele matou ela.

Tava tendo um velório ali perto?

Sim, vizinho meu. (...)

Quem que chamou vocês?

O vizinho. Porque ele chegou de “carreira” gritando que tinham assaltado a casa deles lá. Que tinha entrado bandido lá e que lutaram luta corporal e aquele “piseiro”. Aí ele foi cair lá na frente do terreno lá. Eu achei que ele tava até baleado.

Quando o senhor saiu, o senhor encontrou com o Carlinhos?

Sim, ele estava deitado lá no chão.

O senhor chegou de perguntar para ele o que aconteceu?

Perguntei, mas ele não falou nada.

Ele estava alcoolizado? Drogado?

Com certeza estava.

Ele estava com ou sem camisa?

Sem camisa, só de bermuda.

O senhor foi com quem até a casa?

Eu fui com uma filha e meu genro.

O portão da casa estava aberto?

Estava fechado. Nós tivemos que arrombar. Ele pulou por cima por muro.

O corpo dela estava na sala?

Estava na sala, de bruços, no chão.

Em algum momento ele confessou o crime?

Ele tava negando, né, que não foi ele. Ele tava culpando outra pessoa.

E a faca que foi encontrada do lado do corpo de sua filha. Era da casa dela?

Era da casa dela.

E a faca que foi encontrada no quintal da casa do Ditinho?

Eu acho que esse era dele. Ele jogou no quintal do Ditinho.

Ministério Público: Boa tarde. Quem matou a sua filha?

Foi o Carlinhos.

O senhor tem certeza disso?

Tenho.

Ele deu uma versão na polícia, no momento que foi preso que tentaram assaltar a casa da sua filha. Roubaram alguma coisa de lá?

Não. Não roubaram nada.

Daí como é que o senhor tem certeza que foi ele que matou a sua filha?

Eu tenho certeza porque não tem outra explicação. Primeira coisa, o sinal que tinha lá era só de duas pessoas. Não teve luta corporal com ninguém. O rastro dele que ele pisou no sangue dela saiu pisando assim, subiu no muro. Passou por cima da grade de ferro. Aí quando a polícia chegou e falou aqui não tem outra testemunha. Foi ele mesmo. Não tem outra coisa. Aí eu falei pode ver no chinelo dele que deve ter o sangue. Aí foi, pegaram o chinelo dele e tinha sangue mesmo.

O chinelo que ele tava deitado?

Isso.

Uma testemunha disse que os pés dele estavam sujos de sangue.

Estava.

O senhor sabe se ele confessou o crime na polícia?

Sim, depois ele confessou. No dia, não, mas depois quando chegou na delegacia, ele confessou
(Relatório de Mídias id. 61037963)
.

Sob a inteligência do Enunciado n. 13 da TCCR do TJMT, importante salientar que o pleito defensivo apenas teria pertinência caso, inexoravelmente, a decisão do Conselho de Sentença fosse manifestamente contrária ao conjunto probante, caracterizando-se como
“aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ. HC n. 538.702/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 22.11.2019).

Todavia, extrai-se que os jurados acolheram a tese acusatória respaldada no conjunto probatório produzido, inviabilizando-se, no caso
,
a aplicação do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, motivo por que o pleito defensivo não comporta amparo.

Quanto ao afastamento da qualificadora motivo torpe, argumenta a defesa que o
Parquet
qualificou o crime de homicídio pelo motivo torpe ante o fundamento que o apelante possuía um sentimento de posse em relação à vítima.

Afirma, ainda, que é “
justamente esse ‘sentimento de posse’ que, em tese, indica que o crime teria sido praticado em menosprezo à mulher, pela condição do sexo feminino”
, caracterizando, assim,
bis in idem
, porque como ambas qualificadoras são de caráter subjetivo, a última deve prevalecer.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela possibilidade de coexistência das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio justamente porque elas não possuem a mesma natureza, pois a qualificadora de motivo torpe tem caráter subjetivo, enquanto a qualificadora de feminicídio é de natureza objetiva:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018). Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”
(
grifo nosso
- STJ. AgRg no AREsp: 1166764 MS. Min. Rel. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em: 06.06.2019. DJe: 17.06.2019).

No tocante ao afastamento da qualificadora meio cruel, aduz a defesa que ela se configura quando há o inútil aumento do sofrimento da vítima, o que, a seu sentir, não ocorreu no caso em tela.

Sem razão, contudo.

Diante das peculiaridades do contexto fático em análise, não há desproporcionalidade no reconhecimento da qualificadora meio cruel pelo Conselho de Sentença, ao se ter em vista que o recorrente
golpeou a vítima 19 (dezenove) vezes
em diversas partes de seu corpo (
braço direito, ombro esquerdo, região torácica direita, região cervical posterior, mão direita, mão esquerda, antebraço esquerdo, região supraclavicular esquerda com secção da traqueia
), não lhe dando qualquer chance de defesa (id. 61037958 - Pág. 71).

No ponto, quando questionado ao perito na confecção do Laudo de Necrópsia “
A morte foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel
?” Este respondeu que “
Sim,
considero ter existido crueldade
pelo número muito alto de lesões que o agressor determinou na vítima para chegar ao resultado procurado
” (
grifo nosso
- id. 61037958 - Pág. 74).

Além disso, como demonstra a gravação juntada aos autos e confirmada pela testemunha
Jucilene Benedita de Figuereido
que, quando ouvida no Plenário do Júri, afirmou:

“
Dá para ouvir ela gritando, pedindo socorro, pedindo para parar e falando o nome da pessoa que estava lá. Carlinhos. Falando meu braço, meu braço, para, para e falando o nome da pessoa”
(Áudio disponível no Relatório de Mídias id. 61037963)
.

A propósito, não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal senão o de que:

“(...) PRETENSO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM O INTENSO SOFRIMENTO VIVENCIADO PELA VÍTIMA, QUE SOFREU SETE FACADAS EM DIVERSAS PARTES DO CORPO (PESCOÇO, TORSO E BRAÇOS)” (STF. ARE 1030702 SC. Min. Rel. Luiz Fux. Julgado em: 20.03.2017).

Destarte, óbice algum há em se inferir do conjunto probatório que a ação criminosa se revelou cruel e fomentada por motivo torpe, sendo factível, pois, o reconhecimento, pelo Tribunal Popular, das qualificadoras previstas no art. 121 (id. 61037961 - Pág. 47/48), não cabendo, por isso a cassação do
decisum
neste particular, sob pena de ofensa a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII).

Por fim, requer a defesa o redimensionamento da pena-base para que seja determinada em seu mínimo legal, ante o argumento de que a suposta frieza e indiferença do réu na ação são características que fazem parte do delito de homicídio.

A magistrada
a quo
ao valorar negativamente a circunstância judicial atinente à culpabilidade verteu os seguintes argumentos:

“
Esse tipo de comportamento e o modus operandi empregado na prática delitiva, eivado de premeditação, fúria, extrema violência e atos posteriores colimando eliminar os vestígios do crime, demonstram, a toda evidência, a vontade implacável do réu em ceifar a vida da vítima. Demonstra, ainda, desvalor à vida humana, principalmente por ter convivido maritalmente com a vítima. Logo, sua conduta
ultrapassou sobremaneira a descrição do tipo penal e deve ser mais severamente apenada
” (id. 61037961 - Pág. 52).

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso dos autos, os atos posteriores ao delito consistentes em ter retornado à casa próximo ao local do crime onde tinha jogado a faca para buscá-la, queimado a sua camiseta com a gasolina que retirou de sua moto, ido à residência dos pais da vítima e ter contado uma história de que um rapaz encapuzado havia entrado na casa da ofendida e entrado em luta corporal com o apelante permitem, à toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

Denota-se assim a especial reprovabilidade da ação delituosa, tendo o juízo
a quo
exasperado a reprimenda dentro dos patamares da necessidade e suficiência (artigo 59 do Código Penal), em atenção ao princípio da individualização da pena.

Ademais, nota-se que a fundamentação utilizada está baseada em elementos concretos e idôneos que, dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado, rechaçam o argumento defensivo. O incremento da pena-base em 02 (dois) anos ocasionado pelo vetor negativo da culpabilidade se revela proporcional, em conformidade ao Enunciado n. 39 da TCCR do TJMT e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

É importante consignar que a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(STJ. AgRg no REsp 1814988/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 19.12.2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlinho Hipólito da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021